Tribunal: STF
Processo: Rcl 82348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Peres Sociedade Individual de Advocacia e Luciano Duarte Peres alegam terem o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inobservado, nos Processos n. 5028515-13.2021.8.24.0023 e 5114020-98.2023.8.24.0023, o verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Afirmam figurarem como executados na ação de origem, no âmbito da qual requereram a produção de prova pericial grafotécnica a fim de comprovar a falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias que embasam a pretensão executória.



    Apontam que, a despeito da essencialidade da prova requerida, o pedido restou indeferido.



    Articulam com a tese de desrespeito, por parte das instâncias de origem, do princípio do contraditório e do verbete vinculante n. 14 da Súmula. 



    Pedem, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, que assim dispõe:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A controvérsia ora suscitada surge de indeferimento de pedido de produção probatória deduzido em execução cível lastreada em notas promissórias.



    Contudo, como se extrai de sua simples leitura, o enunciado sumular apontado como paradigma tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não incidindo sobre processos de natureza cível ou administrativa.



    Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 8.458-AgR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.09.2013)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente